Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-64.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021493-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NESIO FRED GOMES - CPF: 018.630.201-01 (RECORRENTE), CARLOS FIGUEREDO GOMES - CPF: 010.847.061-05 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME DO RECLAMANTE NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME PELA PARTE RECLAMADA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 14 (QUATORZE) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167705784, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o
reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
a título de
multa contratual
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da celebração do contrato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A comprovação da baixa da negativação feita pelo autor e a inviabilidade do pagamento da multa contratual;

2) A inexistência de dano morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) A aplicação do entendimento do STJ;

5) Os juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
28/05/2019
, adquiriu junto ao reclamado uma embarcação náutica motorizada nova (lancha ONIX 280), no valor de
R$ 275.002,00 (duzentos e setenta e cinco mil e dois reais).

Assevera que a embarcação apresentou vícios e defeitos, razão pela qual o reclamante deixou de pagar a última parcela da lancha, no valor de
R$ 14.643,00

(quatorze mil e seiscentos e quarenta e três reais)
.

Afirma que, visando a solução por meio extrajudicial, as partes convencionaram um termo aditivo, no dia
18/11/2020
,
ficando estabelecido no parágrafo quarto da cláusula segunda, reforçado na cláusula quarta e quinta, que o reclamante pagaria apenas
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e o reclamado daria por quitada a dívida, responsabilizando-se pela baixa do protesto e do gravame, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de danos morais, materiais e multa de
R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso (id. 167705480).

Da análise do documento anexado no id. 167705482, constata-se que o reclamante, em
13/09/2020
, teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 14.643,00 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e três reais)
.

No dia
19/11/2020
(id. 167705484), o autor efetuou o pagamento do débito, no entanto, em
04/01/2021
(id. 167705482),
o
seu nome permanecia inscrito no órgão de proteção ao crédito, tendo o reclamado somente
disponibilizado o documento necessário para a baixa do gravame
em
17/06/2021
(id. 167705490),
mostrando-se
indevida a manutenção do apontamento restritivo
e do gravame da embarcação, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ademais,
o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção
indevida do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 14 (quatorze) anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
13/09/2020 – id. 167705482
), conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: NESIO FRED GOMES

DATA NASCIMENTO: 25/04/1986

CPF: 018.630.201-01

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003431860202305

VALOR: 1.556,90

DATA INCLUSAO: 03/07/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003431860202304

VALOR: 1.345,02

DATA INCLUSAO: 03/07/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 25/05/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.19

VALOR: 2.510,28

DATA INCLUSAO: 25/06/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 25/04/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.18

VALOR: 2.505,76

DATA INCLUSAO: 26/05/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 27/03/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.17

VALOR: 2.505,76

DATA INCLUSAO: 25/04/2023

* CREDOR: BANCO RCI BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-9898

DATA VENCIMENTO: 20/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000920037011772000

VALOR: 132.445,99

DATA INCLUSAO: 14/04/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 27/02/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.16

VALOR: 2.505,76

DATA INCLUSAO: 28/03/2023

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 27/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 15840522223392524843

VALOR: 1.017,90

DATA INCLUSAO: 28/03/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 25/01/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.15

VALOR: 2.505,76

DATA INCLUSAO: 24/02/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 26/12/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.14

VALOR: 2.505,76

DATA INCLUSAO: 24/01/2023

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 25/11/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.13

VALOR: 2.510,28

DATA INCLUSAO: 26/12/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 9289-3733

DATA VENCIMENTO: 25/10/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP477792.12

VALOR: 2.505,76

DATA INCLUSAO: 25/11/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/08/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: C10521690-5/012

VALOR: 8.850,85

DATA INCLUSAO: 11/10/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/08/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: C10535390-2/013

VALOR: 1.985,74

DATA INCLUSAO: 04/10/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 14 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.347.179.145-1

17/07/2023 15:45:21-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição
posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017)
à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 14 (quatorze) restrições em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula
385 do STJ, bem como o valor do débito mantido indevidamente no órgão de proteção ao crédito (
R$ 14.643,00
)
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Por outro lado, o
magistrado singular reconheceu como devido o valor de
R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
a título de
multa contratual
.

No entanto, consoante preconiza o artigo 413 do Código Civil, é possível que o magistrado diminua a penalidade avençada quando a quantia resultante se mostrar manifestamente excessiva:

Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz
se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
(grifei)

Em que pese a cláusula penal compensatória tenha por escopo ressarcir a parte contrária em virtude da mora no adimplemento contratual, não se mostra razoável a fixação de alta penalidade a esse título, podendo resultar em enriquecimento sem causa da parte contrária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – PRETENSÃO DE AFASTAR A MULTA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO, EM FAVOR DO CONSUMIDOR, DA MULTA CONTRATUAL ESTIPULADA EM FAVOR DA INCORPORADORA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELA STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 971. PLEITO PARA
REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 413 DO CC – MULTA PREVISTA NO CONTRATO MANIFESTAMENTE EXCESSIVA
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJPR - 11ª Câmara Cível - 0001938-50.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 30.08.2021) (grifei)

Desse modo,
reduzo
o valor da multa contratual para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para

reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, bem como para
reduzir
a
multa contratual
para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023